Tribunal: TJDFT
Processo: 0717945-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
REANÁLISE DE ACÓRDÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCUMBÊNCIA DO PATROCINADOR À RAZÃO DE 50%.

1. Nas causas submetidas à modulação dos efeitos do julgamento no REsp 1.312.736/RS, que subordinou a revisão do benefício à prévia integralização da reserva matemática de valores apurados em estudo atuarial, incumbe ao Banco do Brasil, na qualidade de patrocinador do plano, pagar a metade do valor faltante a essa recomposição da reserva.

2. Mantido o acórdão de provimento parcial da apelação do autor e desprovimento da apelação da PREVI da forma como julgado.